Tribunal: CARF
Processo: 12448.733399/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733399/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE DE BRITTO FREIRE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
SERVIÇOS
NOTARIAIS
E
DE
REGISTRO. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA.
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da
taxa a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor
dessa taxa pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do
notário ou registrador.
GLOSAS DE DESPESAS.
Apenas podem ser admitidas as deduções de despesas que encontrem respaldo
legal, que se encontrem documentalmente comprovadas e que atendam à
manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos o relator e o conselheiro Wesley Rocha, que deram provimento parcial ao
recurso para excluir a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733399/2014-42
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2837-2880) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O recorrente é titular do Cartório do 1o Ofício de Notas do Rio de
Janeiro/RJ, auferindo rendimentos de trabalho não assalariado em
conformidade com a Lei no 8.935/94. Conforme a Lei no 8.134/90, o
recorrente aufere as receitas e deduz as despesas admitidas de acordo com
apurações em Livro-Caixa, realizando os ajustes finais em sua declaração
de ajuste anual, sendo que a tributação deve se dar pelo regime de caixa e
não de competência. A mesma legislação determina o recolhimento
mensal através do carnê-leão, pelo mesmo regime;
b) O recorrente forneceu à fiscalização todas as informações solicitadas,
inclusive os atos notariais praticados no período fiscalizado e seus
registros contábeis - os quais sempre foram feitos em Livros-Caixa
conservados conforme determina a Lei. Não há motivo para inferir
qualquer deficiência ou imprestabilidade dos documentos apresentados;
c) Entretanto, a fiscalização considerou os atos notariais em regime de
competência para o cálculo do lançamento (o que é admitido pela Auditora
Fiscal ao afirmar que alocou os rendimentos às datas dos atos praticados e
não dos efetivos recolhimentos das GRERJ correspondentes), sendo que o
correto deveria ser o regime de caixa. Com isso, se entendeu que o
recolhimento do adicional em cada mês se referia exatamente ao
rendimento percebido pelo recorrente, sem verificar quanto efetivamente
foram recebidos os valores pelos atos praticados;
d) É necessário lembrar que não poderia ser utilizado o critério do adicional
de 20% para lançar o tributo ora cobrado. Isso porque o fato gerador
daquele ocorre no momento da prática do ato notarial, enquanto o fato
gerador desse último ocorre apenas quando o rendimento é efetivamente
percebido. É praxe da atividade notarial receber pelos atos praticados em
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

meses subsequentes, tendo em vista a necessidade de emitir faturas de
cobrança para a maioria dos clientes - a despeito de realizar o pagamento
do adicional de 20% no prazo legal. Os cartorários estão obrigados ao
recolhimento do adicional de 20% ao FETJ independentemente da
gratuidade do ato ou inadimplência dos clientes (art. 163 da Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça e arts. 21 e 158-A da Lei
8.935/94) - de forma que a Auditora fiscal incorre em equívoco ao afirmar
que nos casos de gratuidade total dos atos não incidiria o referido
adicional.
e) Além disso, foi utilizada presunção não prevista em Lei, extraída de
documento unilateral elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça, órgão
responsável apenas por regular o exercício da atividade notarial,
resultando na alegada omissão de rendimentos, contendo supostos indícios
de que houve omissão de rendimentos. De fato, não há previsão legal de
presunção de omissão de rendimentos de pessoas físicas com base em
recolhimentos de quaisquer taxas, muito menos do referido adicional de
20% ao FETJ;
f) O referido documentos não reflete a receita efetivamente recebida, pois
desconsidera os atos gratuitos praticados, a inadimplência verificada e os
rendimentos percebidos extemporaneamente - elementos estes pertinentes
justamente ao regime de caixa que deveria ter sido observado. A própria
SRF já reconheceu que tal documentação referente ao adicional de 20%
não é elemento probatório dos rendimentos do tabelião (Solução de
Consulta SRRF1a RF/DISIT no 71, de 16 de dezembro de 2002). O
documento emitido pela Corregedoria informa apenas os valores vertidos
para o Fundo Especial do Tribunal de Justiça da serventia de que é titular o
recorrente;
g) A presunção ocasionou indevida inversão do ônus da prova, além de exigir
do recorrente a produção de prova negativa - o que é vedado no
ordenamento jurídico vigente. Isso se confirma ao analisar a decisão
recorrida, a qual partiu da equivocada premissa de que caberia ao
impugnante a demonstração dos valores que não se referiam ao ano
calendário de 2003. Na realidade, caberia à fiscalização verificar quanto o
rendimento foi percebido e se houve omissão (através do confronto da
movimentação bancária do recorrente com os valores por ele declarados,
por exemplo). A exigência de prova negativa constitui, também,
cerceamento ao direito de defesa;
h) A auditoria independente realizada pelo recorrente, cujos documentos são
apresentados em fase recursal, atestam que há mínima discrepância entre
os valores declarados pelo recorrente no livro-caixa e toda a sua
movimentação bancária;
i) As despesas bancárias relativas a tarifas e juros cobrados sobre
empréstimos para capital de giro do cartório são dedutíveis. Isso porque o
adimplemento das tarifas é essencial para a manutenção das contas
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

utilizadas para gestão financeira do cartório. Igualmente, tendo em vista
que os empréstimos obtidos foram integralmente utilizados para
manutenção do capital de giro, os juros incidentes também devem ser
considerados dedutíveis. As despesas financeiras de cunho semelhante
também merecem ser deduzidas;
j) São dedutíveis as despesas com contratos de leasing para a aquisição de
equipamentos de informática para o cartório. Isso porque os itens
adquiridos foram alocados integralmente para as atividades da Serventia,
além de já existir previsão para essa espécie de dedução pelo art. 3o da
Medida Provisória 460/2009. As despesas com aquisição de outros bens
necessários à atividade também merecem ser deduzidas;
k) As glosas de despesas com vales, táxis e outras em geral devem ser
afastadas, já que os gastos em questão se relacionam a toda uma série de
atividades do próprio cartório. A fiscalização não levantou a tese de que os
gastos não seriam referentes às atividades da serventia;
l) As glosas de despesas com serviços de manutenção de equipamentos e
mobiliários devem ser afastadas, uma vez que os gastos se deram para
preservar itens utilizados exclusivamente nas atividades da serventia;
m) A contratação de seguro de responsabilidade civil era essencial e
diretamente relacionado com a atividade do impugnante mesmo antes do
advento do art. 43 da Consolidação Normativa da Corregedoria da Justiça,
devendo a glosa correspondente ser afastada,
n) Os gastos com a prestação de serviços advocatícios (especialmente no que
se refere a processos administrativos disciplinares e a consultoria em
questões registrais e imobiliárias) também se relacionam com a atividade
do cartório, cabendo o afastamento das glosas. O mesmo pode ser dito em
relação aos serviços de assessoria econômico-financeira, contratados em
período de crise sofrido pela serventia; e
o) A cumulação da multa de ofício com a multa isolada pela ausência de
preenchimento do carnê-leão representa bis in idem.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 2877-2879.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Postais (fls. 2881-
2883); ii) Relatório conclusivo sobre a conciliação do livro-caixa de 2010, elaborado por Loudon
Blomquist (fls. 2884-2919); iii) Procuração, documentos pessoais e substabelecimento (fls.
2920-2925).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0710800.2013.01743 (fls. 2168-2227) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Jose de Britto Freire Filho (CPF no 033.710.187-68), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/01/2010 a 31/12/2010. A autuação alcançou o montante de
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

R$ 1.841.080,69 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil e oitenta reais e sessenta e nove
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/12/2014 (fl. 2228).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 2169-2171):
0001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrente de trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme relatório fiscal em
anexo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2010
39.708,23
75,00
28/02/2010
70.863,90
75,00
31/03/2010
164.710,96
75,00
30/04/2010
93.996,96
75,00
31/05/2010
189.840,24
75,00
30/06/2010
120.896,37
75,00
31/07/2010
213.341,68
75,00
31/08/2010
88.114,30
75,00
30/09/2010
146.329,84
75,00
31/10/2010
142.833,91
75,00
30/11/2010
135.407,28
75,00
31/12/2010
145.610,23
75,00
Enquadramento legal:
Fatos ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Arts. 37, 38, 45, 55 incisos I a IV, VI,
VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99; Arts. 1o inciso IV e
parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09
0002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE ANUAL).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (declaração de ajuste
anual) do imposto de renda com dedução a título de livro caixa, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2010
47.987,14
75,00
28/02/2010
128.334,11
75,00
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

31/03/2010
67.667,02
75,00
30/04/2010
41.088,11
75,00
31/05/2010
58.789,70
75,00
30/06/2010
41.795,86
75,00
31/07/2010
34.352,91
75,00
31/08/2010
37.157,37
75,00
30/09/2010
46.483,18
75,00
31/10/2010
66.316,06
75,00
30/11/2010
251.699,39
75,00
31/12/2010
176.831,93
75,00
Enquadramento legal:
Fatos ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do RIR/99; Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09.
0003 - MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO À TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2010
24.116,23
50,00
28/02/2010
41.999,27
50,00
31/03/2010
63.903,95
50,00
30/04/2010
37.148,40
50,00
31/05/2010
84.116,33
50,00
30/06/2010
44.740,36
50,00
31/07/2010
68.116,01
50,00
31/08/2010
80.099,84
50,00
30/09/2010
53.023,57
50,00
31/10/2010
56.799,29
50,00
30/11/2010
106.478,50
50,00
31/12/2010
88.671,59
50,00
Enquadramento legal:
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a” da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07; Art. 1o, inciso IV da
Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09.
Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2177-2192) descreve
detalhadamente os procedimentos realizados e análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte que culminou na identificação de receitas não declaradas oportunamente e de
despesas indevidamente deduzidas da base de cálculo no imposto.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de ajuste anual do contribuinte (fls. 3-10); ii) Termo de início de procedimento
fiscais e demais intimações ao contribuinte e outros (fls. 11-13, 118-120, 129, 130, 134, 682-685,
687, 858-860, 1084, 1085, 1087, 1146-1150, 1238, 1239); iii) Cópias de livro-caixa do
contribuinte - 2010 (fls. 14-117, 135-144, 344, 345, 515-517); iv) Referentes a posse e exercício
do cargo de titular de cartório do contribuinte (fls. 121-128, 131-133); v) Comprovantes de
despesas diversas - faturas, GRERJ eletrônica, cheques, notas fiscais, comprovantes de
transferência bancária, guias da previdência social, DARF, relativos ao pagamento de
funcionários, termos de rescisão de contratos de trabalho, etc. (fls. 145-343, 346-353, 355-514,
518-519, 532, 535-681, 927-944, 1025-1030, 1080-1083, 1088-1145, 1332-1342, 1348-1367,
1375-1378, 1393-1405, 1412-1421, 1427-1429, 1436-1438, 1445-1452, 1459-1475, 1483-1490,
1497-1505, 1512-1531, 1559); vi) Extrato de conta corrente do Cartório do 1o Ofício de Notas
(fl. 354, 1251-1257, 1321, 1677, 1716, 1755, 1824) e outros extratos (fls. 530, 531, 534, 535,
1532, 1560, 1612, 1630); vii) Respostas do contribuinte (fls. 686, 1086, 1231-1237, 1825); viii)
Boletim estatístico extrajudicial - TJRJ (fls. 688-857); ix) Ofício no 91/2007/OF e comprovantes
de depósito para Renata Paula de Azevedo (fls. 861-866); x) Comprovantes de despesas com
Amil Dental e Amil Saúde (fls. 867-895); xi) Contrato de assistência jurídica, de prestação de
serviços advocatícios, de assessoria econômico-financeira, de licença para uso de software, de
prestação de serviços para aplicação de voz via internet (fls. 896-925); xii) Contrato de mútuo
(fl. 926); xiii) Fichas de funcionários (fls. 945-1024); xiv) GFIP e dados transmitidos à
previdência social (fls. 1031-1078); xv) Anexos do comparativo de emolumentos (fl. 1150), da
relação de despesas glosadas (fls. 1151-1230, 1325-1330, 1343-1347, 1369-1374, 1388-1392,
1406-1411, 1422-1426, 1430-1435, 1439-1444, 1453-1458, 1476-1482, 1491-1496, 1506-1511);
xvi) Relação de despesas e receitas (fls. 1240-1250); xvii) Convenção coletiva de trabalho (fls.
1258-1264); xviii) Comunicações via e-mail e referentes a promessa de venda e compra com
pacto adjeto de hipoteca (fls. 1265-1309); xix) Capturas de tela de consulta a processos
administrativos (fls. 1310 e 1311); xx) Comunicação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (fls. 1312-1324); xxi) Procuração (fl. 1368); xxii) Referentes a atos notariais
(fls. 1533-1558, 1561-1611, 1613-1629, 1631-1676, 1678-1715, 1717-1754, 1756-1823); xxiii)
Composição da receita do mês de fevereiro de 2010 (fls. 1826-1828); xxiv) Listagem de
lançamentos em livro-caixa (fls. 1829-1863); xxv) Comprovantes de faturas de depósitos
bancários relativos a depósitos de balcão e outras receitas (fls. 1864-2166); xxvi) Planilha
elaborada pelo contribuinte (fl. 2167); e xxvii) Planilha de glosas anexa ao auto de infração (fls.
2193-2224).
O contribuinte apresentou impugnação em 22/01/2015 (fls. 2231-2292) alegando
que:
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

a) O recorrente é titular do Cartório do 1o Ofício de Notas do Rio de
Janeiro/RJ, auferindo rendimentos de trabalho não assalariado em
conformidade com a Lei no 8.935/94. Conforme a Lei no 8.134/90, o
recorrente aufere as receitas e deduz as despesas admitidas de acordo com
apurações em Livro-Caixa, realizando os ajustes finais em sua declaração
de ajuste anual, sendo que a tributação deve se dar pelo regime de caixa e
não de competência. A mesma legislação determina o recolhimento
mensal através do carnê-leão, pelo mesmo regime;
b) O recorrente forneceu à fiscalização todas as informações solicitadas,
inclusive os atos notariais praticados no período fiscalizado e seus
registros contábeis - os quais sempre foram feitos em Livros-Caixa
conservados conforme determina a Lei. Não há motivo para inferir
qualquer deficiência ou imprestabilidade dos documentos apresentados;
c) Entretanto, a fiscalização considerou os atos notariais em regime de
competência para o cálculo do lançamento, sendo que o correto deveria ser
o regime de caixa. Com isso, se entendeu que o recolhimento do adicional
em cada mês se referia exatamente ao rendimento percebido pelo
recorrente, sem verificar quanto efetivamente foram recebidos os valores
pelos atos praticados. Além disso, foi utilizada presunção não prevista em
lei, extraída de documento imprestável para essa finalidade (o boletim
estatístico);
d) A presunção indevidamente utilizada não considera os atos praticados
gratuitamente, a inadimplência verificada e nem os rendimentos
percebidos em outros períodos (ainda que faturados no exercício
fiscalizado). Os boletins estatísticos tem a finalidade de controle de
recolhimento dos acréscimos legais FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ,
MUTUA e ACOTERJ, os quais são devidos independentemente dos
valores recebidos pelo tabelião. Por isso, o documento em questão só dá
conta do valor dos atos praticados no período, e não do montante
efetivamente recebido pelo contribuinte;
e) O fato gerador dos acréscimos legais ocorre no momento da prática do ato
notarial, enquanto o fato gerador do IRPF ocorre apenas quando o
rendimento é efetivamente percebido. É praxe da atividade notarial receber
pelos atos praticados em meses subsequentes, tendo em vista a
necessidade de emitir faturas de cobrança para a maioria dos clientes - a
despeito de realizar o pagamento dos adicionais no prazo legal. Ante as
provas apresentadas pelo contribuinte a fiscalização deveria ter se
aprofundado nas investigações para determinar se realmente houve a
alegada omissão de rendimentos;
f) A presunção também acarretou em indevida inversão do ônus da prova e
na imposição de produção de prova negativa. Isso porque se exige do
contribuinte a comprovação das inadimplências, atos gratuitos e
recebimentos a prazo, sendo que é a fiscalização que deveria comprovar as
omissões de rendimentos por ela alegadas. Ainda assim, há elementos nos
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

autos que indicam a ocorrência desses fatores, devendo a fiscalização
reconsiderar o lançamento;
g) As despesas bancárias relativas a tarifas e juros cobrados sobre
empréstimos para capital de giro do cartório são dedutíveis. Isso porque o
adimplemento das tarifas é essencial para a manutenção das contas
utilizadas para gestão financeira do cartório. Igualmente, tendo em vista
que os empréstimos obtidos foram integralmente utilizados para
manutenção do capital de giro, os juros incidentes também devem ser
considerados dedutíveis. As despesas financeiras de cunho semelhante
também merecem ser deduzidas;
h) São dedutíveis as despesas com contratos de leasing para a aquisição de
equipamentos de informática para o cartório. Isso porque os itens
adquiridos foram alocados integralmente para as atividades da Serventia,
além de já existir previsão para essa espécie de dedução pelo art. 3o da
Medida Provisório 460/2009. As despesas com aquisição de outros bens
necessários à atividade também merecem ser deduzidas;
i) As glosas de despesas com vales, táxis e outras em geral devem ser
afastadas, já que os gastos em questão se relacionam a toda uma série de
atividades do próprio cartório. A fiscalização não levantou a tese de que os
gastos não seriam referentes às atividades da serventia;
j) As glosas de despesas com serviços de manutenção de equipamentos e
mobiliários devem ser afastadas, uma vez que os gastos se deram para
preservar itens utilizados exclusivamente nas atividades da serventia;
k) A contratação de seguro de responsabilidade civil era essencial e
diretamente relacionado com a atividade do impugnante mesmo antes do
advento do art. 43 da Consolidação Normativa da Corregedoria da Justiça,
devendo a glosa correspondente ser afastada,
l) Os gastos com a prestação de serviços advocatícios (especialmente no que
se refere a processos administrativos disciplinares e a consultoria em
questões registrais e imobiliárias) também se relacionam com a atividade
do cartório, cabendo o afastamento das glosas. O mesmo pode ser dito em
relação aos serviços de assessoria econômico-financeira, contratados em
período de crise sofrido pela serventia;
m) Deve ser retificado o valor das despesas glosadas em novembro de 2010
para R$ 67.765,17. Além disso, não foi acostada ao termo de verificação
fiscal a relação de despesas glosadas do mês de junho de 2010; e
n) Finalmente, descabe a aplicação simultânea de multa isolada e multa de
ofício no caso em tela.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 2289-2292, inclusive com
requerimento de perícia e auditoria contábil, designando técnico assistente e quesitos.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais, procuração e cartão CNPJ (fls. 2294-2298); ii) Cópias de documentos dos autos (fls.
2299-2362); iii) Normas relativas aos acréscimos legais acima mencionados (fls. 2363 e 2364);
iv) Extratos bancários (fls. 2365-2594); v) Referentes à cobranças de valores em aberto frente a
clientes inadimplentes (fls. 2595-2666); vi) Referente à declaração de ajuste anual do
contribuinte e DARF (fls. 2667-2682); e vii) Peças apresentadas em processos judiciais (fls.
2684-2754).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-44.961, de 30 de janeiro de 2018 (fls. 2794-2823), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Omissão de Rendimentos - Emolumentos e Custas Cartoriais
Tributam-se como rendimentos omitidos os recebidos a título de emolumentos pelo
exercício do cargo de Oficial de Registro de Imóveis, detectados pelo Fisco por meio de
documentos hábeis e idôneos, e que não foram informados na Declaração de Ajuste
Anual.
Cerceamento de Defesa - Não Ocorrência na Fase Procedimental - Impugnação
Apresentada
No momento da ciência do Lançamento pelo sujeito passivo começa a fase
impugnatória, com ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
situação que torna infundado o argumento de cerceamento de defesa alegado quando do
próprio exercício desse direito, através da impugnação que inaugura o contraditório.
Erro de Transcrição de Dados - Verdade Material
Verificado o erro na transferência/transcrição de valores de comprovantes/declarações
para o procedimento do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material,
deve-se corrigir/ajustar para se proceder ao cálculo correto do crédito tributário.
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não
Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal, Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de rendimentos,
será lançada a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o imposto suplementar
apurado na declaração, após a inclusão desses rendimentos, não configurando aplicação
de multa em duplicidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 09 de maio de 2018 (fl. 2833), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 11 de junho de 2018 (fls. 2835 e 2836). A contagem do prazo
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Em que pese o recurso voluntário relate que a presunção imputada à fiscalização
tenha tido como base a multiplicação por cinco dos valores informados pela Corregedoria de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (referentes às contribuições destinadas ao FETJ), entende-se
que os procedimentos fiscais fundamentaram-se nos boletins estatísticos referentes ao ano de
2010. Tais documentos, por sua vez, se basearam nos valores recolhidos a título de acréscimos
legais incidentes sobre os atos notariais praticados (inclusive as contribuições acima citadas).
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados somente em fase recursal
O contribuinte apresentou em sede recursal diversos documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Dessa forma, admito excepcionalmente a apresentação dos documentos em fase
recursal.
2. Da aplicação do regime de caixa ou de competência
Entende o recorrente que é nulo o auto de infração por ter sido aplicado o regime
de competência para a apuração do montante devido quando, na realidade, deveria ser aplicado o
regime de caixa. Alega que a Auditora Fiscal admite ter alocado os rendimentos nos meses
referentes às datas dos atos notariais praticados, e não às datas do recolhimento das GRERJ, o
que explicita que o regime de apuração adotado foi o de competência.
Com isso, assevera que as investigações realizadas não traduzem a sua realidade
financeira, por considerarem como rendimentos valores que não foram efetivamente auferidos
nas datas especificadas - sendo que o regime de caixa, aplicável às pessoas físicas, exige que os
valores sejam tributados apenas se efetivamente forem recebidos e configurarem o fato gerador.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

Ora, pelo critério utilizado pela Autoridade Lançadora, que se baseou nas
contribuições ao FETJ que são devidas à medida em que os emolumentos são recebidos, e
considerando que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e ocorre durante o ano-
calendário, entendo que foi observado o regime adequado para definição do aspecto quantitativo
do fato gerador.
Sem razão, entretanto, o recorrente, vez que atendido o regime de caixa.
3. Da omissão de rendimentos
Alega-se que os valores tidos como omitidos foram apurados incorretamente com
base em presunção não prevista em Lei, tendo em vista que não refletem os montantes
efetivamente recebidos pelo recorrente, mas sim aqueles correspondentes aos atos notarias
verificados através dos recolhimentos de acréscimos legais incidentes. Isso porque tal
procedimento desconsidera os atos notariais praticados com gratuidade total, a inadimplência de
alguns clientes e os pagamentos recebidos a prazo.
Entende o contribuinte que isso ocasionou indevida inversão do ônus da prova e
exigência de produção de prova negativa, na medida em que ficou obrigado a comprovar que não
recebeu por determinados atos ou que apenas recebeu o pagamento extemporaneamente.
Em primeiro lugar, cabe apontar que o lançamento não se baseou unicamente nas
informações prestadas pela Corregedoria Geral da Justiça, mas também GRERJ apresentadas
pelo próprio contribuinte e nos referidos boletins estatísticos apontados pela Fiscal. Os
documentos analisados deram conta dos valores recolhidos à título de adicionais legais
incidentes sobre os atos notariais praticados no ano de 2010, bem como do montante que seria
auferido pelo contribuinte caso recebesse por todos os atos que ensejaram o recolhimento dessas
taxas.
É importante observar que a jurisprudência do CARF tem admitido a
possibilidade de se constatar eventual omissão de rendimentos através do procedimento acima
descrito, ainda que se trate de presunção simples:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando constatado que as infrações apuradas
foram adequadamente descritas nas peças acusatórias e que o contribuinte,
demonstrando ter perfeita compreensão delas, exerceu plenamente o seu direito de
defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
LIVRO-CAIXA. VALORES CONTABILIZADOS COMO EMOLUMENTOS E
ADICIONAIS. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA.
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário. O valor dos emolumentos e do adicional sobre ele incidente,
informados pelo próprio declarante à Corregedoria e devidamente recolhidos ao
Fundo Especial dos Tribunais de Justiça, constitui prova irrefutável da prestação
do serviço.
IRPF. LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

As despesas de custeio pagas, quando necessárias à percepção da receita e a manutenção
da fonte produtora, podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade na apuração do Livro-Caixa.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição
que deixar de ser retida, conforme dispõe o art. 9o da Lei n.° 10.426/2002.
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física devido a título de carnê-leão, quando cumulada
com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, nas autuações relativas a períodos anteriores a entrada em vigor da MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
(Acórdão no 2201002.634 – 2a Sessão de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de
20 de janeiro de 2015).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do Decreto
70.235, de 1972.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, §4o, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
No presente caso, houve pagamento antecipado na forma de imposto de renda retido na
fonte, e não houve a imputação de existência de dolo, fraude ou simulação, sendo
obrigatória a utilização da regra de decadência do o art. 150, §4o, do CTN, que fixa o
marco inicial na ocorrência do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se aperfeiçoa em
31 de dezembro do ano-calendário, o que fez com que o prazo decadencial tenha se
iniciado em 31/12/2003 e terminado em 31/12/2008. Como o lançamento se deu em
18/02/2008, não se operou a decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a ser
recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa
pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou
registrador.
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. Não pode prevalecer a exigência da multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na hipótese em que cumulada com
a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
(Acórdão no 2301-004.492 – 2a Sessão de Julgamento/3a Câmara / 1a Turma Ordinária).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto. PAF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
CARF.
SÚMULAS
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO
DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade
do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃ0O IDÔNEA. FASE RECURSAL.
APRESENTAÇÃO. Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso.
Contudo, tratando-se da última instância administrativa, não parece razoável igual
situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu
suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que acostada a
destempo.
IRPF.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008 E 2009. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 147. POSSIBILIDADE.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no
ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e
despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das
primeiras e o pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do
cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos
extrajudiciais e ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do
Tribunal de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante
auferido pelo tabelião, a título de emolumentos, é superior ao oferecido à
tributação em suas declarações de ajuste anual da pessoa física.
(Acórdão no 2402-009.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
de 9 de abril de 2021).
Concordo com as razões dos citados julgados quanto a legitimidade da utilização
dos valores de adicionais legais como instrumento para a aferição da base de cálculo no presente
caso. Não se pode olvidar que tal medida constitui presunção simples que, em que pese não
esteja expressa em Lei, pode ser utilizada para a constituição de crédito tributário - sendo que,
caso o contribuinte apresente indícios suficientes a corroborar a incerteza do lançamento, caberá
à fiscalização o aprofundamento das investigações para colher provas que demonstrem as reais
dimensões do fato gerador, como se observa no seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS.
PRESUNÇÃO SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE
PROVA EM CONTRÁRIO. FALTA DE CERTEZA DO FATO PRESUMIDO.
INSUBSISTÊNCIA.
Não há óbice ao emprego de presunção simples em direito tributário. Em relação
ao estado do Rio de Janeiro, é possível estimar a receita obtida pela serventia
extrajudicial com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça
(FETJ), multiplicado por cinco. No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o
contribuinte apresentou indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos
valores dos emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, concedidos a
clientes habituais, usuários de grande volume de serviços. Quando há elementos
em sentido contrário à ocorrência do fato presumido, a autoridade tributária deve
aprofundar a investigação para esclarecer as dúvidas. É insubsistente o
lançamento despido da certeza necessária no que tange à existência de omissão de
rendimentos da atividade notarial, aliado à falta de demonstração da inveracidade
dos valores registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente
recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
RECEITAS
DE
FUNDOS.
RETIRADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o titular de serviços notariais e de registro não
comprova a regularidade das deduções, mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. ATIVIDADES
EXTERNAS.
TITULAR
DE
SERVIÇO
NOTARIAL
E
DE
REGISTRO.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro
com transporte e locomoção relacionados à execução das suas atribuições fora do
cartório, inclusive o deslocamento de empregados e colaboradores para a realização de
tarefas externas.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do
cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Apenas são dedutíveis as despesas com alimentação, na modalidade de ticket
restaurante, destinadas indistintamente a todos os empregados da serventia extrajudicial,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS BANCÁRIAS.
RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas bancárias para manutenção do recebimento de emolumentos
pelos serviços notariais mediante cheques e cartões de débito e crédito de seus clientes,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas de empréstimos bancários cujos valores não mantêm
relação intrínseca com a percepção de receitas e manutenção da atividade notarial.
LIVRO-
CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
COM
MOTOBOY.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com transporte de documentos relacionados à atividade
notarial, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de
renda a título de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício incidente sobre o
lançamento do imposto devido no ano-calendário.
(Acórdão no 2401-008.442 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de
06 de outubro de 2020).
O contribuinte alegou que houve casos de inadimplência por parte de alguns
clientes e a realização de atos notariais gratuitos ou cujo pagamento seria realizado à prazo, o
que também geraria alterações na base de cálculo que foram ignoradas pelo método utilizado
pela fiscalização.
Sobre esses pontos, afirma-se no acórdão recorrido que:
Assim, se da quantidade de atos corretamente registrado nesse Boletim, algumas
receitas não foram recebidas naquele ano, como alega o impugnante, cabia a ele
demonstrar esse fato com documentação idônea, não com meras alegações sem provas,
tais como cópia de cheque devolvido e não reapresentado, protesto de cheques ou de
outro documento não adimplido pelo beneficiário dos serviços, como notas promissórias
ou equivalentes, cópia dos atos lavrados com gratuidade, entre outros, embora os atos
gratuitos apareçam em numeração ínfima nos documentos constantes dos autos e se
referem, na maioria absoluta, a reconhecimentos de firmas, autenticação de fotocópias,
etc., cujo valor é irrisório perante o que se está questionado, fato que não provocaria
alteração substancial, mesmo que comprovado pelo interessado.
Aliás, essa falta de comprovação, também, derruba a alegação de que houve inversão do
ônus da prova e/ou da exigência de prova negativa, pois, tais documentos são de fácil
obtenção e é obrigação legal de o declarante/autuado manter em sua guarda para
apresentar ao Fisco, que detectou tal omissão em documentos idôneos.
[...]
se a realização dos atos não coincide com os rendimentos recebidos, seja pela
inadimplência, cheques devolvidos, gratuidade, entre outros, cabia ao interessado
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

comprovar isso, como já bem explanado quando da alegação de inversão da prova e/ou
prova negativa, sendo, assim, infundado a alegação de nulidade do lançamento
embasado em documento com impossibilidade de utilização para a autuação.
Veja-se que o afastamento de presunção simples semelhante àquela do presente
caso, conforme o Acórdão acima citado (no 2401-008.442), ocorre em decorrência da
apresentação pelo contribuinte de indícios de que os valores do adicional de 20%, ao serem
multiplicados por cinco, não correspondem aos verdadeiros rendimentos auferidos ao longo do
período fiscalizado. Para esse efeito, não bastam meras alegações desvinculadas de substrato
probatório ou acompanhadas de documentação que não se preste a esses fins.
Com isso, entendo corretas as afirmações da DRJ, uma vez que o recorrente não
apresentou indícios suficientes dos atos praticados com gratuidades, das inadimplências de
clientes ou mesmo dos recebimentos a prazo. Convêm especificar, inclusive, que os documentos
de fls. 2595-2666 dão conta de cobranças de valores em aberto referentes a atos notariais
praticados em 2008 e 2009, ao passo que a presente autuação teve como objeto receitas do ano-
calendário de 2010.
Entretanto, verifica-se pelos elementos apresentados pelo contribuinte que há
indícios da gratuidade de outros atos notariais. Isso se verifica através do seguinte trecho da
própria decisão recorrida:
[...] embora os atos gratuitos apareçam em numeração ínfima nos documentos
constantes dos autos e se referem, na maioria absoluta, a reconhecimentos de firmas,
autenticação de fotocópias, etc., cujo valor é irrisório perante o que se está questionado,
fato que não provocaria alteração substancial, mesmo que comprovado pelo interessado.
Ainda que a constatação seja de uma pequena quantidade de atos gratuitos, a
fiscalização não poderia se furtar de analisar devidamente os seus reflexos na base de cálculo,
ainda mais quando o lançamento está lastreado por presunção simples.
O mesmo se pode dizer em relação à inadimplência. Veja-se que, embora os
documentos de fls. 2595-2666 indiquem cobranças de valores em aberto referentes a atos
notariais praticados em 2008 e 2009, tem-se grande volume de inadimplências que se estenderam
até anos posteriores.
Por fim, é necessário convir que a auditoria independente realizada pelo
contribuinte, embora não consista em prova cabal da regularidade ou inexistência das omissões
de rendimentos a ele imputadas, implicam em verdadeiros indícios dos seus argumentos.
Os documentos fornecidos com a impugnação deveriam ter ensejado o
aprofundamento das investigações, com a determinação de diligências para que a autoridade
fiscal confirmasse ou infirmasse os valores lançados. Nesse sentido, seria possível o próprio
confronto de dados com os extratos bancários fornecidos, ou mesmo a intimação do recorrente
para o complemento de informações.
Na prática, o que se procedeu com o auto de infração e com a decisão recorrida foi
uma inversão do ônus da prova, na medida em que foram exigidos do recorrente elementos
suficientes a demonstrar todos os atos gratuitos, inadimplências e pagamentos a prazo. Tal
procedimento não se coaduna com a sistemática de presunção simples acima descrita, podendo
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

ser implementado somente em casos de presunção legal de omissão de rendimentos - como no
caso do art. 42 da Lei no 9.430/96, por exemplo.
Por essas razões, entendo que devem ser acolhidas as alegações do contribuinte
para o fim de excluir da base de cálculo as omissões de rendimentos em questão.
4. Das glosas de despesas
Neste ponto, verifica-se que as alegações do recurso voluntário são idênticas aos
argumentos levantados com a impugnação administrativa. Por concordar com os fundamentos
expostos pela DRJ, adoto-os como razões de decidir sobre esse tema:
Das Despesas Glosadas
93. O principal argumento de discordância com a glosa é que as despesas seriam
necessárias à atividade principal do cartório. Na sequência, embora já bem explicado e
demonstrado pelo Fisco da impossibilidade legal de sua consideração, trataremos, de
novo, das razões que impedem sua aceitação, na mesma ordem relacionada na
impugnação.
94. Despesas Bancárias. No artigo 75, do Decreto no 3.000/1999, o Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, onde se relaciona as despesas passiveis de dedução, não
está contemplada despesas bancárias.Este tema é
95. Leasing. No referido dispositivo legal, em seu item I, se verifica que o contribuinte
não é contemplado no que prevê o artigo 3o, da Medida Provisória 460/2009 quando à
dedução dos investimentos e gastos com informatização para implementação do registro
eletrônico de imóveis a que se refere o inciso IV, do artigo 5o, da Lei no 8.395/1994.
Foi observado, inclusive, que a dedução em pauta se aplica apenas aos registros
públicos e não cartórios de notas, de título e documentos, tabelionatos, entre outros.
Além disso, o Leasing é um tipo de arrendamento mercantil e conforme Artigo 6o, § 1o,
letra a, da Lei no 8.134/1990, que autoriza a dedução de despesas da receita decorrentes
da atividade serviços notariais e de registros, deixa claro a não possibilidade de dedução
de despesas de arrendamentos. Vejamos o dispositivo:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - (...);
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) (...); (Grifo nosso).
96. Despesas com táxis, confraternização e outras. Estas despesas não tem base legal
para sua dedução, não se caracterizam como necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, nos termos do referido Art. 75, do RIR/1999. Aliás, no
mencionado Artigo 6o, § 1o, da Lei no 8.134/1990, desta vez na letra b, consta a não
aplicação de dedução de despesas de locomoção e transporte.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

97. Despesas com serviços de terceiros. a falta de NF/fatura de serviços, inviabilizando
a verificação da relação de necessidade destas despesas na percepção da receita e na
manutenção da fonte produtora, bem como Despesas não identificada/não comprovada,
cartão de crédito, entre outros, não há como serem consideradas, pois, além de não
possibilitar saber com exatidão do que se trata, não há prova de seu pagamento e, assim,
não se visualiza possibilidade de dedução.
98. Despesas com aquisição de bens necessários (informática, bens e outros), trata-se de
investimento, não despesas, além de não existir base legal para sua dedução.
99. Despesas com reforço de caixa, quitação de capital de giro e outros da mesma
natureza. Não é relacionada no referido artigo 75, do RIR/1999. Além disso, poderia
ocorrer a dedução em duplicidade de seu valor, uma vez como reforço de caixa,
quitação de capital, etc., e outra com a apresentação de comprovantes de outras despesas
com possibilidade de dedução pagas com esses recursos.
100. Seguro de Responsabilidade Civil; Despesas com serviços de advocacia Despesa
com assessoria econômica financeira. Para estes dispêndio não há previsão legal para
sua dedução e no reiterado Artigo 75, do RIR/1999, não estão relacionadas como
despesas dedutíveis.
101. Como visto, a maioria absoluta das despesas foram glosadas por não existir base
legal para sua dedução. Como é sabido, sob pena de responsabilidade funcional, o
servidor público está vinculado à lei e no caso de diminuição de crédito e/ou sua
exclusão, ou, ainda, outorga de isenção, a legislação deve se interpretar literalmente,
conforme Art. 111, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas em questão.
5. Das multas aplicadas
Entende o contribuinte que descabe a aplicação concomitante da multa de ofício
com a multa isolada em decorrência da ausência de recolhimento do carnê-leão.
Ocorre que, a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir
previsão específica para a incidência concomitante da multa de ofício vinculada ao tributo e a
multa pelo descumprimento da obrigação acessória, consistente em efetuar a antecipação do
recolhimento mensalmente, no que se conhece por “carnê-leão”.
Com isso, deve ser mantida a multa isolada de 50%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
exonerando em parte o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF
no 0719000/04015/08, especialmente no que se refere às omissões de rendimento, conforme item
3 acima.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Relator Designado.
Quanto aos documentos apresentados após o recurso, excepcionalmente eu
também tomo, deles, conhecimento porque, a rigor, não inovaram em ralação ao que já constava
dos autos e não modificaram a tese apresentada pela defesa.
Respeitosamente, porém, divirjo do conselheiro relator quanto à tese de que teria
havido presunção simples, desautorizada por lei, na definição do tributo.
A tese do recorrente, que foi abraçada pelo relator, é de que, ao se identificar a
base de cálculo a partir da grandeza das contribuições ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro – FETJ, em uma operação matemática comezinha, a Autoridade
Tributária teria deixado de apurar a base de cálculo corretamente porquanto não teria deduzido
eventuais descontos, abatimentos e inadimplementos. Portanto, o critério utilizado seria
impreciso e contaminaria o lançamento de nulidade. Não vejo desse modo.
O fato gerador do Imposto de Renda, como bem se sabe, é a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou provento. Ao meu ver, a Autoridade Lançadora, ao identificar
a ocorrência do pagamento da contribuição ao FETJ, que equivaleu a 20% dos emolumentos
devidos pela prestação dos serviços cartorários, fez prova suficiente da ocorrência dos fatos
geradores. Isso porque a contribuição não incide sobre os serviços legalmente gratuitos e,
portanto, presumem-se onerosos os serviços dos quais ela decorreu.
Registre-se o Ato Executivo Conjunto no 5, de 2000, do Presidente do Tribunal de
Justiça e Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinava que os atos
gratuitos praticados pelo cartório deveriam ser registrados em Livro Adicional. Registre-se ainda
que o Provimento CGJ no 36, de 14 de agosto de 2001, que disciplinava a cobrança dos serviços
notariais e de registro no Estado do Rio de Janeiro, vedava a concessão de qualquer tipo de
abatimento nos emolumentos:
Art 158-A — Os Notários e Oficiais de Registro só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores, baixada
pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de estabelecer
qualquer abatimento sobre os mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição de
gratuidade total, observando-se, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às
parcelas com destinação especial, firmadas por lei.
Como bem registrou a Autoridade Lançadora (e-fl. 90):
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733399/2014-42

Desta forma, fica claro que os Notários e Oficiais de Registro não podem dar descontos
no valor dos emolumentos relativos aos serviços prestados. São obrigados a praticar os
pregos fixados pela CGJ.
A Autoridade Fiscal identificou, a partir dos valores recolhidos ao fundo, que o
montante de emolumentos recebidos pelo cartório teria sido de R$ 3.781.749,80, mas os valores
declarados pelo contribuintes como tributáveis foram apenas R$ 1.255.763,82. Diante da
discrepância, intimou o contribuinte a explicar a diferença e, inclusive, apresentar documentação
hábil e idônea capaz de comprovar rendimentos diferente dos apurados (e-fl. 34). Neste
momento, caberia ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, os descontos,
abatimentos e inadimplências que eventualmente reduziriam a base de cálculo arbitrada.
O contribuinte respondeu a intimação informando não possuir documentos que
possam modificar a composição das receitas, por deficiência de nossos arquivos (e-fl. 44).
Ora, se o contribuinte, de acordo com as normas regentes, estava proibido de
conceder abatimentos ou descontos, é absolutamente razoável compreender que os valores pagos
ao FETJ derivaram de emolumentos realmente recebidos. Some-se a isso o fato de que caberia
ao contribuinte fazer os registros contábeis necessários para comprovar eventuais inadimplências
ou mesmo descontos e abatimentos concedidos mesmo que ao arrepio da norma.
Registre-se, também, que, na impugnação, o contribuinte apresentou alguns
documentos que comprovariam as deduções na base de cálculo e, em razão disso, teve sua defesa
parcialmente procedente para que dela se deduzissem os valores de abatimentos, descontos ou
inadimplementos devidamente comprovados. Aliás, isso foi o que sempre se esperou do
contribuinte, desde o curso da ação fiscal em que a Autoridade Lançadora deu-lhe a
oportunidade de contrapor o quantum da base de cálculo apurada a partir das contribuições ao
FETJ (e-fl. 34).
Entendo, pois, que o fato gerador está habilmente comprovado e não decorreu de
presunção. O que ocorreu foi o arbitramento da base de cálculo e, na minha percepção,
utilizando-se de um critério absolutamente lógico, coerente, razoável e aderente à hipótese de
incidência. Aliás, critério esse que possibilitou ao contribuinte apresentar provas de eventuais
ajustes para se chegar à base real, como de fato foi feito na impugnação, bastando que fossem
apontadas e comprovadas as modificações decorrentes de descontos, abatimentos e
inadimplências.
Diante desses fundamentos, entendo que deve ser mantido o lançamento quanto à
omissão de rendimentos. Em tudo o mais, acompanho o relator.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator Designado

Fl. 2985
DF CARF MF
Original